Tribunal: TJDFT
Processo: 0005741-61.2019.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
ATO INFRACIONAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INCABÍVEL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE CARACTERIZADO. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS. COERÊNCIA EM RELAÇÃO ÀS PROVAS. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incabível a desclassificação levada a efeito na sentença para conduta infracional análoga ao crime do artigo 28 da Lei 11.343/06 quando, diante das inúmeras provas trazidas aos autos, incontestável que o jovem praticou conduta infracional análoga ao crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas.
2. Os testemunhos de policiais são dotados de presunção de veracidade. Por certo, tal presunção não é absoluta, mas não há como desconsiderá-los somente em razão de o menor infrator ter negado a imputação, em juízo, sobretudo quando, na delegacia e perante o MP, o jovem havia confessado a traficância e, ademais, os testemunhos são coerentes em relação ao conjunto probatório e foram prestados sob o crivo do contraditório.
3. Deve ser aplicada a medida de internação quando houver reiteração de infrações e o histórico do adolescente demonstrar o descumprimento reiterado de outras medidas já impostas, nos termos do art. 122 do ECA.
4. Recurso conhecido e provido.